Tribunal: TJMT
Processo: 1021347-60.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1021347-60.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LAURIENE SOUZA MENDES DA SILVA em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 2.a da Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos dos Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantias Pagas c/c Indenização por Danos Morais n.° 1003474-17.2021.8.11.0010 ajuizada em face de RESIDENCIAL FLORAIS DO VALE LTDA. e LÍRIOS DO CAMPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., indeferiu o pedido liminar consistente na suspensão de cobranças extrajudiciais ou judiciais, e de obstar a restrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
Em suas razões recursais, a Recorrente relata que, em 28/01/2020, celebrou com as Recorridas Contrato de Compra e Venda do lote n.o 001, quadra 007, no Residencial Florais do Vale, registrado no CRI da Comarca de Jaciara, matrícula n.o 17.281, com área de 250,02 m2.
Narra que, em 19/08/2021, no ato da entrega do imóvel, o topógrafo EDEGAR PAZ informou que as medidas, limites e confrontações do lote não conferiam com as características constantes do Contrato, e que “que o lote ao lado se sobrepôs em cima de 3,82 m2 do lote da Requerente.”
Sustenta que perdeu mais de 25 m2 de seu terreno, ou seja, 10% (dez por cento) da área do imóvel, “o que influencia em seus planos e projetos”.
Segue argumentando que tentou resolver a controvérsia em diversas oportunidades, requereu a troca do terreno por outro com as mesmas características ou a devolução da quantia paga, mas não logrou êxito em nenhuma das alternativas.
Assevera que, em razão do desinteresse das empresas Agravadas em resolver o impasse, demandou pela rescisão contratual e o reembolso integral dos valores pagos.
Ao analisar a exordial, o Juiz singular indeferiu o pedido liminar, sob o fundamento de que não foram preenchidos os pressupostos autorizadores, sobretudo por considerar que o contrato de compra e venda foi celebrado na modalidade “ad corpus”, o que torna as medidas meramente enunciativas e de importância secundária, e significa que as referências não influenciam no preço.
Irresignada, a Agravante interpôs o vertente Instrumental pugnando, em suma, pela antecipação da tutela recursal para impedir a cobrança das parcelas vencidas a partir do n.o 82 até a de no 140, impedindo, ainda, a negativação do seu nome.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese se enquadra perfeitamente no inciso I, do artigo 1.015, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso II, do novo CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que o Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo seja irreversível ou de improvável recomposição, caso não sejam sobrestados os efeitos da decisão recorrida, além da probabilidade do direito invocado.
Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito ativo, já que a Agravante almeja a antecipação da tutela recursal.
Da análise acurada do caderno processual e da documentação que o escolta, nesta fase de cognição sumária, não é possível entrever com clareza a confluência desses pressupostos para a concessão da medida recursal requestada.
Com efeito, examinando detidamente o contrato de compra e venda objeto da demanda - ID. 110886955, não é possível concluir, sem resquícios de dúvidas, se a aquisição se deu na modalidade “ad corpus” ou “ad mensuram”.
Essa circunstância torna questionável as alegações lançadas pela Recorrente no Instrumental, pois ainda pairam fundadas dúvidas sobre a natureza da compra e venda.
Ademais, não vislumbro qualquer perigo da demora ao caso concreto, mormente porque, logrando êxito no exame do mérito, a Agravante poderá reaver os valores investidos, sem risco ao fim e utilidade deste recurso.
À vista do exposto, não sobressaem elementos que justifiquem a reforma do decisum objurgado nesta quadra de cognição breve, sendo, pois, de rigor, o indeferimento da tutela recursal pleiteada.
Registra-se que, para justificar o deferimento do pleito liminar não basta a aparente situação de prejuízo, mas é imprescindível a comprovação do perigo de que este prejuízo se torne irreversível ou de improvável recomposição caso a medida seja concedida apenas na fase de julgamento do mérito recursal, o que efetivamente não foi observado pela Recorrente.
Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o Julgador ou o mérito da causa ao vertente decisum.
Por tais considerações, indefiro o efeito ativo pleiteado.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de novembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora